Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-09.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, inviável acolher o pedido de absolvição quanto ao delito de estupro de vulnerável, uma vez que o conjunto probatório – especialmente as declarações da ofendida – atesta que o acusado praticou conjunção carnal com a ofendida, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de ser irrelevante, para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, o fato de a ofendida contar com vida sexual ativa ou mesmo consentir com o ato.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.